Tribunal: TJSP
Processo: 0041555-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"Habeas Corpus" – Retificação de cálculo de penas – Impetração não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos originais – Impossibilidade de conhecimento do "writ", que requer prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal – Ordem indeferida liminarmente, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041555-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é paciente DANIEL
APARECIDO BONFOGO e Impetrante EDMILSON DONIZETI GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: indeferiram
liminarmente, com determinação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041555-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2821
2
Habeas Corpus Criminal 0041555-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Edmilson Donizeti Garcia
Paciente: Daniel Aparecido Bonfogo
Impetrado: Juízo da Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ – Ribeirão Preto.
Voto no 2821
“Habeas Corpus” Retificação de cálculo de penas Impetração
não instruída com documentos ou cópias das peças dos autos
originais Impossibilidade de conhecimento do “writ”, que requer
prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal Ordem
indeferida liminarmente, com determinação.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
impetrado por Edmilson Donizeti Garcia, em nome de Daniel Aparecido Bonfogo,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
Ribeirão Preto.
Alega
o
impetrante
que
o paciente está
sofrendo
constrangimento ilegal decorrente da readequação da data-base do cálculo das penas,
desprezando período de pena já cumprido e reiniciando a contagem do prazo em razão de
condenações posteriores. Menciona que as condenações posteriores a 5.4.2015 se referem a
fatos ocorridos anteriormente ao início do cumprimento da pena, entendendo que foi
contrariado o disposto no art. 75, §2o do Código Penal. Diz que a situação causa evidente
prejuízo e discorre sobre o item 61 da exposição de motivos do Código Penal. Requer a
concessão da ordem para que seja determinada a impossibilidade do reinício da contagem
da pena.
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser indeferida
liminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041555-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2821
3
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
corpus tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação na liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. É, por sua natureza, medida urgente marcada
pela cognição sumária e rito célere, a exigir prova pré-constituída das alegações, do que se
impõe a correta instrução para análise.
In casu, o impetrante não instruiu a inicial com quaisquer
documentos ou cópias das peças dos autos originais, a permitir a análise do alegado.
Assim, não há como verificar a suposta ameaça ou violação ao direito de locomoção do
paciente.
A respeito do não conhecimento de habeas corpus
deficientemente instruído, o C. STJ já decidiu:
“(...) O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira
inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ora, 'a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o
conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça
necessária
à
confirmação
da
efetiva
ocorrência
do
constrangimento ilegal” (AgRg no HC n. 168.676/BA, Relatora
Ministra
ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
29/11/2019, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, esta Corte
assentou que, 'em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-
constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante
no ato atacado' (AgRg no HC n. 549.417/SC, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe
17/12/2019) (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do
RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (Habeas Corpus
Criminal 589776/SP; Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca; Data do Julgamento: em 22/6/2020).
Também nesse sentido, precedentes desta Câmara:
Habeas Corpus Estupro de vulnerável Impetração pelo próprio
Paciente
Alegação de constrangimento ilegal
Ausência de
documentos indispensáveis à apreciação do pedido Impetração
não
conhecida.
(Habeas
Corpus
Criminal
0050134-70.2019.8.26.0000; Relatora Des. Ely Amioka; Data do
Julgamento: 23/01/2020)
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041555-02.2020.8.26.0000 -Voto no 2821
4
PACIENTE/IMPETRANTE,
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO
ESTÁ INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
(Habeas
Corpus
Criminal
0049482-53.2019.8.26.0000; Relator Des. Marco Antônio Cogan;
Data do Julgamento: 12/12/2019)
Nesse contexto, impõe-se o indeferimento in limine deste
writ, nos termos do artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Sem prejuízo, considerando que o impetrante, neste caso, não
é advogado, comunique-se ao paciente a respeito da solução dada à impetração, dando-se
ciência à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que tome conhecimento da
situação do sentenciado e adote eventuais providências que entender cabíveis, nos termos
do artigo 134 c.c. artigo 5o, inciso LXXIV, ambos da Constituição Federal.
Isto posto, pelo meu voto, indefere-se liminarmente o
habeas corpus impetrado por Daniel Aparecido Bonfogo, com determinação.
Juscelino Batista
Relator